Tribunal: STF
Processo: RE 1440060
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    MULTA INFLIGIDA POR RETARDAMENTO EM DILIGÊNCIA OU DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. 



    A multa punitiva imposta em razão de falta de observância de prazo para o cumprimento de diligência ou de decisão do Tribunal estadual de Contas enseja cobrança judicial a que se legitima o Estado a que se ó vincula a Corte de Contas.



    Leading case cónsono: A R no REs 9 P 1.181.122 i o~ (STJ -redator para o acórdão Min. MAURO CAMPBELL á MARQUES).



    Precedente conforme desta Câmara no julgamento do Ag 0008579-54.2011. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 18; 25, § 1º; 30, III; 60, § 4º, I; 71, § 3º; e 75, todos da CF/1988.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 642/STF).



    4. O TJ/SP, em juízo de retratação, entendeu pela manutenção do acórdão recorrido. O julgado restou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELA CORTE DE CONTAS EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DILIGENCIA OU DECISÃO POR ELE PROFERIDA. ADEQUAÇÃO DO DECISUM AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 1.003.433 (TEMA 642). 



    O acórdão recorrido consignou, expressamente, que o caso sub examine é de multa infligida pelo Tribunal de Contas em razão do descumprimento de diligência ou de decisão por ele proferida, e não por ilegalidade de despesa municipal ou irregularidade de contas municipais, o que ensejaria o direcionamento da execução para o Município prejudicado, nos termos do que restou decidido pelo STF no julgamento do sobredito tema. 



    Não se trata, pois, de caso a atrair retratação. 



    5. Decido.



    6. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    7. O Tribunal de origem deixou claro que a execução trata sobre a cobrança de multa e não tem nenhuma relação “com dano material do erário de Serra Negra, porque o suposto da penalidade em foco é a mera falta de observância de prazo para o cumprimento de diligência ou de decisão do Tribunal de Contas”, de modo que o caso não envolveria “sanção correspondente a ilegalidade de despesa municipal ou a irregularidade de contas municipais (inc. VIII do art. 71 da Constituição Federal de 1988), sanção que se pudesse reconhecer reversível ao Município afligido”. E conclui que a “multa sob exame é pena por apontado maltrato das funções da própria Corte estadual de Contas”.



    8. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    9. Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator